Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-37.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002726-37.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IZAEL SILVA BRITO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PLEITO DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA E DA ANTIGA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 596 E VINCULANTE 7 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se buscava a revisão de cláusulas relativas a juros remuneratórios sob a alegação de infração à Lei de Usura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As

quest
õ
es em discuss
ã
o consistem em: (i) verificar a ocorr
ê
ncia de inova
çã
o recursal quanto ao pedido de limita
çã
o dos juros
à
taxa m
é
dia de mercado; (ii) determinar a possibilidade de limitar os juros remunerat
ó
rios
à
taxa de 12% ao ano em contratos com institui
çõ
es financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado constitui inovação recursal por não ter sido formulado na petição inicial, o que impede o seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

A pretensão de limitar a taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano não encontra amparo legal, pois as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme a Súmula 596 do STF e a Súmula Vinculante 7 do STF.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ), dependendo a revisão judicial de prova cabal de onerosidade excessiva em relação à média de mercado, o que não ocorreu no caso.

A manutenção da sentença de improcedência liminar é correta quando o pedido contraria entendimento fixado em súmula ou recurso repetitivo, nos termos do art. 332 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1.

É vedado o conhecimento de pedidos formulados apenas em sede recursal que configurem inovação. 2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura, sendo lícita a cobrança de taxas superiores desde que não demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 192, § 3º (revogado); CDC, arts. 6º, IV, V, VI e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, 332, 931, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; TJ-PR, Apelação nº 00043103120228160075, Rel. Fernando Ferreira de Moraes, j. 11.04.2025; TJ-SP, Apelação nº 10578016920238260576, Rel. Paulo Toledo, j. 04.11.2024; TJ-SP, Apelação nº 1014428-41.2022.8.26.0020, Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 18.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8010482-97.2023.8.05.0146, Rel. Renato Ribeiro Marques da Costa, publ. 10.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 0515453-67.2017.8.05.0001, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, publ. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8145827-19.2022.8.05.0001, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, publ. 26.06.2024; TJ-MG, Apelação nº 1.0000.20.042758-1/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 16.06.2020; TJ-SP, Apelação nº 1059872-83.2024.8.26.0002, Rel. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002726-37.2019.8.05.0256, em que figuram como Apelante
IZAEL SILVA BRITO
e como Apelado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA